Tribunal: TJSP
Processo: 1500102-21.2024.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Penal; j. 12/02/2024; TJSP; Apelação Criminal 1504030-77.2021.8.26.0548; Rel. Des. Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; j. 29/11/2024.
(TJSP; Apelação Criminal 1500102-21.2024.8.26.0611; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame 1. O acusado foi condenado por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, após ser flagrado com 0,16g. de crack. O réu alegou ser usuário. A defesa busca a absolvição ou desclassificação para uso pessoal. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame 1. O acusado foi condenado por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, após ser flagrado com 0,16g. de crack. O réu alegou ser usuário. A defesa busca a absolvição ou desclassificação para uso pessoal. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do réu se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou à posse para consumo próprio. III. Razões de Decidir 3. A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos robustos indicativos de tráfico, aliados à declaração do réu de que é usuário há 20 anos, justificam a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006. 4. Aplicação do princípio in dubio pro reo favorecendo a defesa, diante da dúvida razoável sobre a destinação do entorpecente. IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento parcial ao recurso para desclassificar o delito para o art. 28 da Lei no 11.343/06. 6. Aplicação de pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 meses, nos termos do art. 28, II, da Lei no 11.343/2006. Todavia, considerando que o réu permaneceu preso desde a data dos fatos, há mais de 8 meses, a sanção deve ser considerada cumprida. Extinta a punibilidade do réu. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova segura para caracterizar o tráfico de drogas justifica a desclassificação para uso pessoal. 2. Princípio in dubio pro reo aplicado no caso. Legislação Citada: Lei no 11.343/06, art. 28. Jurisprudência Citada: STJ, HC n. 844.716/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/05/2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.417.215/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/02/2024; TJSP; Apelação Criminal 1501262-43.2024.8.26.0559; Rel. Des. Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Penal; j. 12/02/2024; TJSP; Apelação Criminal 1504030-77.2021.8.26.0548; Rel. Des. Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; j. 29/11/2024.